Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. MULTA FIXADA QUE OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se desacertado reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado (Súmula n.o 106 do STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. Em virtude do seu poder polícia, o Procon tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do CDC.
3. “Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Dec. n. 2.181/1997. A revisão pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (Acórdão 1248728, 07078828220198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Na hipótese, a dosimetria da multa seguiu as determinações do CDC e do Decreto n.o 2.181/1997, inexistindo desproporcionalidade nem abuso em sua quantificação, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado, não sendo assim possível sua revisão.
5. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.